Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-28.2019.8.11.0045
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000813-28.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (APELANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (APELANTE), KLAUS MAIKON DE MORAIS 02342592990 - CNPJ: 32.655.683/0001-01 (APELADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO –
TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS – CARÁTER PRIVADO
- ATIVIDADE REGIDA PELA LIVRE CONCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO - CONCESSÃO DA ORDEM
- RECURSO DESPROVIDO.

1. O transporte escolar, em caráter privado, prestado a alunos e a professores, sem itinerário e contraprestação fixados pelo Poder Público, constituísse em atividade de caráter econômico submetida ao princípio da livre concorrência.

2. Portanto, em não se tratando de serviço público essencial, não pode o Poder Público de Lucas do Rio Verde/MT, através da Lei Municipal n.º 1971/2011, especialmente no artigo 3º, restringir o acesso ao exercício da referida atividade econômica privada como o fez, impondo condição/limitação quantitativa para que interessados possam prestar o referido serviço, visto que constitui afronta material ao princípio constitucional do livre exercício de qualquer atividade econômica.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, M
.M.
Cristiano dos Santos Fialho
,
que concedeu a segurança vindicada no Mandado de Segurança nº
1000813-28.2019.8.11.0045
impetrado por
Klaus Maikon de Morais
contra ato praticado pelo
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças e pelo Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde/MT
.

A combatida sentença concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar que as autoridades coatoras concedam ao impetrante o alvará de constituição de MEI (Micro Empreendedor Individual), para fins de exploração de transporte escolar em caráter privado.

Irresignado, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, alega que não há qualquer ato ilegal ou abusivo a ser amparado pelo mandado de segurança, tendo em vista que o Município agiu em conformidade com a legislação municipal aplicável ao caso, quais sejam, Lei Municipal n. 1.735/2009, que dispõe sobre os serviços públicos municipais e Lei n. 1971/2011, que dispõe sobre os serviços de transporte coletivo escolar.

Sustenta que, para a exploração de serviço de transporte escolar, é nítido o caráter essencial e conveniente a toda a população que faz uso da escola pública.

Requer o provimento do recurso, a fim de que revogar a ordem mandamental concedida em primeiro grau, mantendo o indeferimento do alvará de constituição de MEI (Micro Empreendedor Individual) ao apelado.

O recorrido, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 49230984).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID. 72431962).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra sentença que concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar que as autoridades coatoras concedam ao impetrante o alvará de constituição de MEI (Micro Empreendedor Individual), para fins de exploração de transporte escolar em caráter privado.

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minudente análise dos autos, consta que o impetrante, ora Apelado, buscou a concessão de alvará de constituição de MEI (Micro Empreendedor Individual), a fim de prestar serviços de transporte escolar e transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, conforme requerimento de ID. 49230537
.

Infere-se, ainda, que foi deferido o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar que a autoridade coatora conceda ao impetrante o alvará de constituição de MEI (Micro Empreendedor Individual), conforme decisão de ID. 49230964.

O Apelado teve o seu pedido indeferido, sob o argumento de que a prestação de serviços de transporte escolar deve ocorrer mediante procedimento licitatório, em razão da aplicação do disposto nas Leis Municipais n. 1971/2011 e 1735/2009, nos seguintes termos:

O simples reconhecimento catalográfico da atividade não é capaz do seu livre exercício aos desígnios individuais, quando o transporte se trata d’uma atividade com critérios elegíveis de “...serviço de utilidade pública e destina-se à prestação de serviços voltados à locomoção de estudantes entre suas residências e os estabelecimentos de ensino no território do Município. ” (Art. 1º, Parágrafo único, da Lei nº 1971/2011 ). (...)

Não podemos desclassificar aquilo de que preocupa-se o próprio regime constitucional, tão logo, apesar de haver consulta prévia favorável, ressalta-se de esmiuçar-se exclusivamente à título de zoneamento (cf. LC 057/2007), ou seja, adequação entre a atividade pretendida e o local. Todavia o mesmo não ocorre para pronta emissão da licença de funcionamento, pois, precisamente ao transporte escolar, tratar d’uma atividade pautada de delegação pelo poder municipal (cf. Lei nº 1735/2009), não sendo possível seu exercício pela livre vontade do particular, o que me leva a indeferir a concessão do alvará da forma pretendida.

Contudo, ao julgar em definitivo o
writ
, o julgador concedeu a ordem por entender que a exploração de transporte escolar a ser prestado em caráter privado, por não se tratar de serviço público essencial, não pode o Poder Público de Lucas do Rio Verde/MT, através da Lei Municipal nº 1971/2011, especialmente no artigo 3º, restringir o acesso ao exercício da referida atividade econômica privada.

É sabido que a concessão de licença através de alvará de funcionamento trata-se de ato vinculado da Administração e, assim sendo, deve esta agir dentro dos estritos limites da lei. Nesse sentido, confira-se o ensinamento de Fernanda Marinela:

Os atos vinculados ou regrados são aqueles em que a Administração age nos estritos limites da lei, simplesmente porque a lei não deixou opções. Ela estabelece os requisitos para a prática do ato, sem dar ao administrador liberdade de optar por uma outra forma de agir. Por isso, diante do poder vinculado, surge para o administrado o direito subjetivo de exigir da autoridade a edição do ato, ou seja, preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado a conceder o que foi requerido. (...) Para esses atos, quando preenchidos os requisitos legais, configura-se direito subjetivo à sua concessão, sendo, inclusive, passível de mandado de segurança quando denegatória a decisão. (in Direito Administrativo/Fernanda Marinela, 5ª edição – Niterói: Impetus, 2011, p. 254)

Consubstancia princípio comezinho de Direito Comercial e Administrativo que o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial tem como premissa a obtenção de autorização administrativa retratada no Alvará de Funcionamento, vez que à Administração é resguardado o poder-dever de aferir a regularidade das atividades a serem exploradas e do local em que serão desenvolvidas em ponderação com a regulação normativa vigente como tradução do interesse público.

Verifica-se das provas carreadas aos autos, que o Apelado é uma empresa individual que presta serviços de transporte escolar e de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.

Ressalta-se que o Apelado não presta serviços públicos, e sim privados, eis que os pais dos alunos contratam a van para levar os filhos à Escola Militar de Lucas do Rio Verde.

O artigo 2º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1971/2011, que trata sobre transporte coletivo escolar assim dispõe:

A licença para exploração dos serviços será em caráter precário, sendo apenas 01 (uma) licença por empresa de transporte ou por motorista autônomo, sendo vedado que autônomos façam parte como sócio ou proprietário da empresa cadastrada para o serviço de transporte escolar, com a expedição de "Alvará de Licença para Exploração de Serviço de Transporte Escolar", através de Edital de S e l e ç ã o d e I n t e r e s s a d o s . Parágrafo único. Ficam respeitadas as licenças concedidas até a presente data. (Redação dada pela Lei nº 2280/2014).

Logo, partindo da premissa que o Apelado presta serviço de transporte escolar privado, e não em favor do ente público, eis que não há qualquer prova no sentido de que este lhe contratou, a atividade da empresa submete-se aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.

Evidenciado, portanto, o acerto da sentença quanto à concessão da ordem, ante a violação de direito líquido e certo do Apelado, ao ter o Apelante indeferido a emissão do seu alvará de constituição de MEI.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021